Tribunal: TJES
Processo: 5002410-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA RIPARDO DOS REIS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5002410-51.2023.8.08.0030

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes interpostos por
SHEILA RIPARDO DOS REIS

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em que a embargante alega obscuridade e contradição no
decisum
, sob o fundamento, em síntese, que diversos recursos envolvendo casos análogos são providos; consoante motivos aduzidos em
id7820856
.

Regularmente intimada, a embargada não apresentou Contrarrazões (
id8480302
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Dito isto, tenho que não assiste razão a embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC).

Isso porque, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo válido ressaltar que o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Não obstante, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana na judiciosa sentença proferida pelo magistrado
a quo
, bem assim, no laborioso voto do E. Relator, diga-se de passagem, acompanhando integralmente pelos i. Vogais, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Com efeito, é nítido o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do escopo do recurso discutido, vez que é evidente que a embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal.

Por derradeiro, registro que a questão posta a julgamento foi suficientemente apreciada, até porque o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão em exame de acordo com o pleiteado por aqueles, devendo sim, analisar o caso concreto utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso sob exame, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, e na ordem legal vigente que,
in casu
, restou observado.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id7831011
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)